Tribunal: TJDFT
Processo: 0715630-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DO ART. 833, § 2o, DO CPC. TEMA 1.153 DO STJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por maioria, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual reconheceu a impenhorabilidade de valores salariais bloqueados via SISBAJUD, destinados ao pagamento de honorários advocatícios. Os embargantes alegam contradição e omissão no julgado, bem como requerem o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao reconhecer a natureza alimentar dos honorários e, ainda assim, afastar a possibilidade de penhora sobre verbas salariais; (ii) determinar se há omissão quanto à possibilidade de penhora parcial sobre os salários dos devedores; e (iii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica contradição no acórdão, que reconhece a natureza alimentar dos honorários advocatícios, mas observa que tal natureza não os enquadra na exceção do § 2o do art. 833 do CPC, destinada exclusivamente às prestações alimentícias stricto sensu, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.153.
4. A alegada omissão sobre a penhora parcial não procede, pois a jurisprudência vinculante do STJ não autoriza relativização da impenhorabilidade de salário com base em percentual reduzido, salvo nas hipóteses legais específicas, inexistentes no caso concreto.
5. A jurisprudência invocada pelos embargantes não tem prevalência sobre o entendimento vinculante do STJ, adotado sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 927, III, do CPC.
6. Os embargos de declaração, na hipótese, constituem instrumento indevido de rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado, finalidade para a qual não se prestam, conforme jurisprudência consolidada.
7. O prequestionamento não exige a menção expressa a todos os dispositivos invocados, desde que a matéria tenha sido adequadamente enfrentada; ademais, o art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto para fins de acesso às instâncias superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, na hipótese, constituem instrumento indevido de rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado, finalidade para a qual não se prestam, conforme jurisprudência consolidada.
2. O prequestionamento se considera atendido quando a matéria for devidamente enfrentada, sendo prescindível a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 927, III; 1.022; 1.025.